Tribunal: TJSP
Processo: 2169552-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Pleito de imediata declaração da rescisão contratual – Verossimilhança não aferível de plano – Provas especialmente frágeis no que tange à permanência do vício no veículo e ao decurso do prazo de trinta dias concedido ao fornecedor para saná-lo, porquanto fundada em alegações unilaterais do agravante –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Pleito de imediata declaração da rescisão contratual – Verossimilhança não aferível de plano – Provas especialmente frágeis no que tange à permanência do vício no veículo e ao decurso do prazo de trinta dias concedido ao fornecedor para saná-lo, porquanto fundada em alegações unilaterais do agravante – Necessidade de prévio contraditório para melhor esclarecimento dos fatos – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169552-31.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000639579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169552-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
agravante ADENILSON JOSÉ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados D'LEONE VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA. e ITAÚ UNIBANCO
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169552-31.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2169552-31.2020.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra
Agravante: Adenilson José dos Santos
Agravada: D'Leone Veículos Multimarcas e Itaú Unibanco S/A
Voto no 25.308
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA Pleito de imediata declaração da
rescisão contratual Verossimilhança não aferível
de plano
Provas especialmente frágeis no que
tange à permanência do vício no veículo e ao
decurso do prazo de trinta dias concedido ao
fornecedor para saná-lo, porquanto fundada em
alegações unilaterais do agravante Necessidade
de
prévio
contraditório
para
melhor
esclarecimento dos fatos Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADENILSON JOSÉ DOS SANTOS, nos autos da ação de rescisão contratual
que move em face de D'LEONE VEÍCULOS MULTIMARCAS e ITAÚ
UNIBANCO S/A, objetivando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169552-31.2020.8.26.0000
3
Direito da 2a Vara da Comarca de Itapecerica da Serra, Dra. Leticia Antunes
Tavares, que indeferiu a antecipação de tutela liminarmente requerida pelo
agravante.
Sustenta o agravante o preenchimento dos
requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, haja vista os
constantes e repetidos problemas apresentados pelo veículo por ele adquirido.
Afirma que, diante do vício de qualidade do
produto, o fornecedor possuiria o prazo máximo de trinta dias para saná-lo,
nos termos do que dispõe o art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor,
acrescentando ainda que, diante da sucessiva manifestação do mesmo vício
no produto, “o trintídio legal deve ser computado de forma corrida, ou seja,
sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao
fornecedor para a resolução de idêntico problema”, consoante entendimento
do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, tendo sido superado tal prazo na hipótese
vertente, afirma que a rescisão contratual surge como direito potestativo seu,
devendo ser imediatamente declarada a fim de atenuar os seus prejuízos e lhe
isentar do pagamento das parcelas do financiamento.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, dispensado de preparo.
Tramitou sem a concessão da antecipação da
tutela recursal pleiteada.
Dispensada a contraminuta, os autos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169552-31.2020.8.26.0000
4
encaminhados á mesa.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao menos por ora, de fato não é o caso de se
conceder a antecipação de tutela pleiteada.
Com o advento do novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
As duas se caracterizam pelo fato de se
fundarem em cognição ainda superficial, e possuem como escopo a melhor
distribuição do ônus da inevitável demora do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, em ambas, exige-se a presença de dois requisitos
necessários e cumulativos para a sua concessão: (i) a probabilidade do direito
e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sobre o primeiro requisito, colacionam-se as
lições de FREDIE DIDIER JR.:
“O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de
êxito do demandante (art. 300, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169552-31.2020.8.26.0000
5
Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de
que há um grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida
pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade
provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de
que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos
efeitos pretendidos.” (Curso de direito processual civil, volume 2. 11a ed.,
Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 608-609)
Na hipótese vertente, não se vislumbra, de plano,
tal verossimilhança fática.
Como bem ressaltado pelo Juízo a quo, não há
comprovação da permanência do vício apontado no veículo, de modo a
impossibilitar seu uso.
Ademais, reputo que, no atual estágio do
processo, ainda se encontra especialmente frágil a prova do decurso do prazo
de trinta dias concedido ao fornecedor para a resolução dos vícios de
qualidade do produto, porquanto fundada em alegações unilaterais do
agravante.
Neste sentido, ressalta-se a ausência de ordens
de serviço, recibos de entrega do veículo à loja ré ou algo que o valha, sendo
que os documentos colacionados às fls. 43 e 50 são meras declarações,
assinadas pelo próprio autor, de que tais fatos ocorreram.
Portanto,
eventual
concessão
de
tutela
antecedente seria precipitada, porque se embasaria tão somente nas
alegações e provas apresentadas pelo demandante para respaldar o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169552-31.2020.8.26.0000
6
constitutivo do direito que alega possuir, sem que tenha sido oportunizado às
partes contrárias expender suas alegações e eventualmente colacionar
elementos que atestem, por exemplo, fato extintivo, modificativo ou impeditivo
do direito daquela.
Nebuloso o cenário fático, demanda o feito
dilação probatória, a ser exercida sob o crivo dos princípios do contraditório e
da ampla defesa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator